Tribunal: TJDFT
Processo: 0707709-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO DE INTERNET NÃO CONTRATADO. PROVA DE CONTRATAÇÃO E DE INSTAÇÃO DO SERVIÇO NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O recorrente pede a declaração de nulidade de negócio jurídico, o cancelamento de inscrição de seu nome de cadastros de proteção ao crédito, bem como requer indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. O recorrente alega na petição inicial que, atualmente, não é cliente da ré/recorrida, embora o tenha sido anteriormente. Não obstante, no mês de novembro de 2021, teria sido surpreendido com boleto de cobrança sobre serviço de internet que alega não ter contratado. Relata que a recorrida não solucionou o pedido de cancelamento da cobrança indevida, bem como inscreveu seu nome em cadastro de inadimplentes.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrida se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que demonstrou a efetiva contratação do serviço, bem como a instalação de equipamentos na residência do recorrente.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que houve fraude na contratação do serviço. Afirma que a recorrida alegou em contestação que a suposta contratação ocorreu por meio telefônico, mas não apresentou as gravações que comprovariam tais fatos. Além disso, afirma que a recorrida trouxe apenas telas de seu sistema interno, a fim de comprovar a suposta aquisição do serviço de internet, de modo que não teria se desincumbido de seu ônus probatório.
6. Contrarrazões ao ID 41148337.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da gratuidade de justiça. Defiro ao recorrente o benefício ora pleiteado.
9. Quanto ao serviço de internet que o recorrente alega não ter solicitado, os documentos que instruem a contestação demonstram que houve expedição de ordem de serviço para instalação do serviço no endereço do recorrente, de modo que não verifico a existência de fraude, pois se trata do mesmo logradouro informado na petição inicial. Assim, entendo que a cobrança de valores é legítima e se trata de mero exercício regular de direito.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. Contudo, o documento juntado ao ID 41148316 - Pág. 3 demonstra que não há inscrição do nome do recorrente em cadastros de proteção ao crédito. Logo, não havendo ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em ofensa aos direitos da personalidade do recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.